Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-86.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-86.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA COSTA, ANISSA WEBER ALMEIDA, PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

APELADO: GILVAN DA SILVA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
TATIANA CARVALHO TAVARES, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA
contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, ao fundamento de que o prazo recursal teria sido ultrapassado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material); (ii) verificar se a duplicidade de publicações do ato decisório afasta a intempestividade do recurso, à luz das regras de contagem de prazo e dos princípios da boa-fé e da confiança legítima; (iii) aferir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do requerimento de produção de provas essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. No caso, verifica-se a existência de contradição/erro material no acórdão embargado, pois não considerou a ocorrência de dupla publicação do mesmo ato decisório.

5. Nos termos do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC, a contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à publicação. Havendo duplicidade de intimações, a jurisprudência consolidada orienta que deve prevalecer a última publicação, em respeito à boa-fé processual e à confiança legítima da parte.

6. Assim, não se pode imputar à parte o ônus decorrente de falha do próprio sistema de intimação, sendo indevido o não conhecimento do recurso por intempestividade quando interposto com base na publicação mais recente.

7. Sanado o vício, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a intempestividade e conhecer do recurso de apelação.

8. No mérito recursal, assiste razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

9. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do CPC, somente é cabível quando desnecessária a dilação probatória. Contudo, havendo controvérsia fática relevante e requerimento de produção de provas pertinentes, sua realização se impõe.

10. No caso, o apelante requereu, desde a contestação, a produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal, essenciais para aferição da autenticidade dos documentos e da dinâmica possessória.

11. A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento imotivado de provas indispensáveis configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença, especialmente em demandas possessórias, nas quais a prova dos fatos é determinante para o deslinde da controvérsia.

12. Ao julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como o art. 370 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de assegurar a adequada instrução do feito.

13. Reconhecido o cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade e conhecer do recurso de apelação.

Apelação conhecida e provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

A duplicidade de publicações do mesmo ato processual impõe a adoção da data da última intimação como termo inicial do prazo recursal, em respeito aos princípios da boa-fé e da confiança legítima, afastando-se a intempestividade do recurso.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de provas relevantes e pertinentes, impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 224, §§ 2º e 3º; 355; 370; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - APL: 05014554920168050039, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020
.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8000901-86.2022.8.05.0051
, em que figuram como Embargante
PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA
e como Embargad
o
GILVAN DA SILVA MONTEIRO e outro.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
afastar a intempestividade e CONHECER do recurso de apelação
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas requeridas, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04